Tribunal: STF
Processo: ADI 1593
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-05-15
Data de publicação: 1997-05-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LETRAS
FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. ARTIGO 4º DA LEI Nº
11.334, DE 24.04.96, DO ESTADO DE PERNAMBUCO. PAGAMENTO DE
PRECATÓRIOS JUDICIAIS.
1. O art. 4º da Lei nº 11.334, de 24 de abril de 1996,
originária do Estado de Pernambuco, contém expressões em antinomia
com o preceituada no art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, dado que concedem ao Poder Executivo certo grau de
discricionariedade que o legislador constituinte não autorizou.
2. Como resulta da norma constitucional, os recursos
obtidos através da emissão de títulos se destinam exclusivamente ao
pagamento de precatórios pendentes de liquidação na data da
promulgação da Constituição, e não podem ser computados para o
limite global do endividamento do Estado. Dessa forma, as expressões
prioritariamente e mesmo que de exercício anteriores contrastam com
o parágrafo único do artigo 33 do ADCT, porque ensejam a utilização
desses recursos em prazos e em outras finalidades, que não aquelas
previstas na Constituição da República.
3. Pedido de medida liminar deferido, para suspender, com
eficácia ex nunc, até a decisão final da ação, a execução e a
aplicabilidade da expressões "prioritariamente" e "mesmo que de
exercícios anteriores", constantes do art. 4º da Lei nº 11.334, de
24.04.96, do Estado de Pernambuco.